Tribunal: TJES
Processo: 5000156-63.2018.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000156-63.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RECORRIDO: GERMANIA ROSA RAFAEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto d
a
eminente Relator
a
, que
deu
provimento
parcial
a
o
recurso para
reformar a sentença
e
excluir o dano moral
, eis que entendo que
deve ser
mantida a indenização, com redução para R$ 2.000,00, pelo fato de que a Autora adquiriu produtos pela internet junto a Requerida e houve atraso na entrega das mercadorias.

N
este aspecto
, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade,
sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

É como voto, com a devida vênia a dout
a
e íncli
t
a
Relator
a
.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE MÓVEL. DORMITÓRIO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANO MORAIS INOCORRENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA
. Benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à recorrente. A autora adquiriu uma cama pelo site da recorrente, a ser entregue até dez dias após a compra. Disse que passado o prazo combinado para a entrega do móvel, mesmo após diversas tentativas de solucionar o imbróglio, não recebeu o bem. O estorno do valor da compra foi efetuado pela recorrente apenas após o deferimento da tutela de urgência. Incontroverso o atraso na entrega e consequente cancelamento do negócio por falha da recorrente. A sentença condenou a recorrente ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 a título de danos morais, mas entendo que esta deve ser reformada. Mero descumprimento contratual, sem comprovação de violação a quaisquer dos direitos da personalidade, não gera o dever de indenizar. No caso em apreço, os fatos narrados não superam a seara do mero dissabor. RECURSO PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais. Sem custas ante o provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.